Tribunal: TJES
Processo: 5002389-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002389-89.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de obter pagamento de indenização a título de auxílio-moradia. Alega a parte autora que foi transferida
ex officio
, por necessidade do serviço, de sua sede em Nova Venécia/ES para o 14º BPM em Ibatiba/ES e, posteriormente, para o 9º BPM em Cachoeiro de Itapemirim/ES, deslocando-se de sua residência fixa em Vila Velha sem que a corporação lhe disponibilizasse imóvel funcional. Sustenta que a Lei Estadual nº 2.701/72 garante o pagamento de auxílio-moradia nessas condições e que a negativa administrativa, fundada na suposta incompatibilidade com o regime de subsídio, é ilegal. Assim, busca a parte autora a condenação do ente público ao pagamento de R$ 19.602,61, referente aos valores retroativos.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o regime de remuneração por subsídio é compatível com o recebimento de verbas de caráter indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que o auxílio-moradia pleiteado, previsto na Lei Estadual nº 2.701/72, possui nítida natureza indenizatória, pois visa ressarcir o servidor pelas despesas extraordinárias com habitação decorrentes de deslocamento compulsório no interesse da administração, e não remunerar o trabalho prestado. Não se trata de acréscimo patrimonial, mas de recomposição de custos impostos pelo serviço público.

5
. É incontroverso que o autor foi movimentado por necessidade do serviço para localidade diversa de seu domicílio e que a administração não disponibilizou imóvel funcional. Preenchidos os requisitos fáticos da lei de regência, a recusa estatal baseada unicamente na forma de remuneração (subsídio) não se sustenta, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, que impõe o ônus do deslocamento ao servidor sem a devida contraprestação indenizatória. Por tais motivos, mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)